Tribunal: TJES
Processo: 5016102-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016102-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GISLENE DO CARMO SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A TRANSFERIR VALORES A TERCEIRO APÓS CONTATO POR SUPOSTOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. SENTENÇA PRESERVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude.

Em síntese, alega o autor que possuía um empréstimo consignado junto a outra empresa e procurou o banco requerido para realizar a portabilidade do empréstimo, todavia, a pessoa que lhe atendeu informou que o valor fora creditado por equívoco em sua conta, solicitando a devolução, o que fora feito pelo consumidor, que veio a descobrir posteriormente que não fora realizada a portabilidade, mas, ao contrário, havia sido feito outro empréstimo em seu nome, que sequer fora aproveitado por ele.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
a decisão liminar de
ID 56556767
,
DETERMINANDO
que o Banco Requerido cesse, definitivamente, os descontos em folha/pagamento;

b)
DECLARAR
a inexistência de qualquer débito decorrente do referido contrato;

c)
CONDENAR
a Instituição Demandada a restituir, de forma simples, à parte Requerente, os
valores já descontados, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, a título de danos materiais
, que deverão obedecer aos seguintes consectários legais:
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação;
Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024);

d)
CONDENAR
a parte Requerida a indenizar a parte Requerente
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora
(Período entre o evento danoso e o arbitramento) – No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária
(A partir do arbitramento) – A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da sentença, sob os argumentos de ilegitimidade passiva, incompetência dos juizados, inexistência de ilícito, impossibilidade de devolução de valores e de condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, passo a discorrer sobre os principais pontos.

Quanto à legitimidade passiva do banco, entendo presente, porquanto as ilegalidades perpetradas em face do consumidor ocorreram por pessoas que se apresentaram como representantes da instituição financeira, inclusive por meio de canais oficiais, o que atrai sua responsabilidade, em virtude da teoria da aparência e do amplo acesso aos sistemas internos do banco.

Para além disso, acerca da arguição de incompetência dos juizados, o banco recorrente não justificou adequadamente as razões pelas quais seriam necessárias provas periciais e sequer acostou aos autos documentos passíveis de análise grafotécnica.

Portanto, entendo que ambas as preliminares devem ser rejeitadas.

Passando ao mérito, verifico que a dinâmica dos fatos aponta para a clara ocorrência de fraude, não tendo o banco recorrente sido capaz de afastar sua responsabilidade pelo evento danoso, conforme bem apontado em sentença no seguinte trecho, com o qual corroboro integralmente:

“[...] Isso porque o extrato de
ID 56229902
comprova o crédito de R$ 8.193,86 (oito mil cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), em 27/12/2023, na conta da Autora, sob a rubrica de “CRED TED”, somado aos descontos simultâneos da CEF (“EMPREST BCO OFICIAL – CEF”) e do SANTANDER (“EMPREST BCO PRIVADOS - SANTANDER-OLE”), registrados no
ID 56230759
e a data da assinatura do contrato (
ID 65902137
), demonstrando a contratação em 26/12/2023.

Outrossim, não se pode ignorar o conteúdo das conversas inseridas no
ID 56229892
, indicando orientações para transferência para terceiro estranho, representa indicativo de golpe aplicado contra consumidores em operações que envolvem portabilidade. Nesse diapasão, os
IDs 56229895 e 56229897
corroboram o fato de a Autora ser induzida a transferir a quantia acima abordada para o citado terceiro, seguindo orientações recebidas por canais supostamente oficiais da Instituição Ré. [...]”

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Dessa forma, tal qual o juízo
a quo
, vislumbro presentes a conduta lesiva, o dano e o nexo causal, uma vez que o consumidor acostou aos autos documentos que corroboram suas alegações e a instituição financeira não foi capaz de desconstituir a pretensão autoral, já que, aplicando-se a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, caberia ao banco apresentar provas desconstitutivas, o que não foi feito.

Logo, considerando que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação do serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, restando escorreita a sentença ao determinar a restituição de valores e arbitrar danos morais.

A condenação em danos morais e o
quantum
arbitrado estão em consonância com o entendimento desta turma recursal, atendendo os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo imperioso frisar que a narrativa dos autos é grave e os recorrentes devem se esforçar para que golpes como esse não voltem a ocorrer.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)